Tribunal: TJDFT
Processo: 0708657-34.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708657-34.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANIA RIBEIRO LEITE APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “SILVANIA RIBEIRO LEITE ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Narra que em outubro de 2021 contatou representante da ré interessada na contratação de plano de saúde, pois planejava engravidar e desejaria realizar pré-natal e parto no Hospital Santa Helena. Relata que a representante da operadora garantiu que o referido hospital era credenciado junto à operadora e que, portanto, seria possível o acompanhamento do pré-natal e realização do parto naquela instituição. Afirma que, diante de tal promessa, contratou o plano de saúde em 15/10/2021. Acrescenta que em 05/04/2022, já grávida, fez novo contato com representante da ré, que sugeriu o pré-natal e parto no Hospital Santa Helena, por ser referência em obstetrícia, tendo sido agendada consulta para o dia 12/04/2022. Relata que, no entanto, na véspera da consulta, foi surpreendida com a informação de que o Hospital Santa Helena fora descredenciado junto à operadora, sugerindo a representante da operadora outro hospital. Afirma que no dia 14/04/2022, em novo contato com representante da operadora, foi informada de que o Hospital Santa Helena foi novamente credenciado, razão pela qual foi agendada consulta para o dia 18/04/2022, mas, posteriormente, foi novamente cientificada de que o hospital não integrava mais a rede credenciada, tendo sido indicada a realização do parto no Hospital Maria Auxiliadora. Salienta que somente contratou o plano de saúde diante da promessa de que poderia realizar o pré-natal e parto no Hospital Santa Helena. Sustenta abusivo o descredenciamento e negativa de cobertura. Acrescenta que, em razão das dificuldades para realização do pré-natal, precisou custear exame de ultrassonografia no valor de R$ 342,00 e que sofreu danos morais. Requer gratuidade de justiça; liminarmente, seja a operadora compelida a autorizar a viabilizar e custear o pré-natal e parto no Hospital Santa Helena. No mérito, requer a confirmação da medida e a condenação da ré à restituição do valor de R$ 342,00 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. Decisões nos IDs n. 130317822 e 134063591 determinaram emenda à inicial. Emendas nos IDs n. 132961351 e 136298805. Gratuidade de justiça deferida no ID n. 134063591. Liminar indeferida no ID n. 137586926. No ID n. 138834212 a autora noticiou a interposição de agravo de instrumento, que foi recebido sem efeito suspensivo (139677998). Decisão no ID n. 140298133 manteve a decisão agravada. Citada, a ré apresentou contestação no ID n. 141834766. Arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o plano foi contratado por intermédio de administradora, de modo que as afirmações feitas pela intermediária não obrigam a operadora. Denuncia à lide a administradora (CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL). No mérito, reforça que as supostas promessas foram feitas por funcionária da administradora, e não da operadora, não vinculando-a. Salienta que dispõe de dois hospitais com especialidade em maternidade (Hospitais Anchieta e Maria Auxiliadora), que poderiam realizar o pré-natal e parto. Refuta a ocorrência de danos materiais e morais. A autora apresentou réplica no ID n. 147474130 em que reforça os termos da inicial e, acrescentando que o parto já foi realizado, pugna pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a condenação da ré ao pagamento de R$ 15.000,00, correspondente ao custo médio do parto. Decisão no ID n. 148740556 oportunizou manifestação da ré acerca da réplica. A ré se manifestou no ID n. 152224614. Vieram os autos conclusos.” (ID 49237121). Acrescento que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo improcedente o pedido. Declaro resolvido o mérito, com fundamento nos artigos 487, inciso I c/c 488 do Código de Processo Civil. Arcará a autora com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC), cuja cobrança fica condicionada ao disposto no art. 98, §3o do CPC.” (ID 49237121). Inconformada, a parte autora apelou (ID 49237125). Em suas razões, argumentou: “No caso em análise, a Apelante optou por contratar plano de saúde justamente por ter o objetivo de engravidar e, por tal motivo, buscava plano de saúde que fornecesse pré-natal completo e parto no Hospital Santa Helena, que é hospital de referência em obstetrícia em Brasília, conforme ricamente exposto nos Autos. Assim sendo, ao entrar em contato com a Apelada, a Apelante deixou claro sua intenção e foi prontamente tranquilizada por funcionárias da Apelada, as quais lhe garantiram a cobertura de pré-natal e parto pelo Hospital Santa Helena, conforme se depreende das conversas via whatsapp já acostadas aos Autos. Porém, o que se verificou foi um completo descaso para com a Apelante, que foi informada de forma repentina o descredenciamento do Hospital Santa Helena e, em seguida, veio a receber uma série de informações desencontradas, as quais culminaram na absurda informação de que não haveria hospital que acompanhasse seu parto. [...] A despeito de tantas promessas e garantias, a única solução oferecida para a Autora era realizar o parto no Hospital Maria Auxiliadora, com o médico que estivesse de plantão no momento em que ela entrasse em trabalho de parto. Isto é, a despeito do que havia sido combinado anteriormente, a única opção oferecida à Autora seria aguardar o início do trabalho de parto e realizá-lo com o médico que estivesse de plantão naquele momento, frustrando as promessas realizadas de parto cesariano com retirada de mioma realizado pelo mesmo médico que realizasse o prénatal. Ora, Excelência, a Requerida agiu com extrema abusividade para com a Apelante, haja vista ter desrespeitado tanto o contrato escrito firmado entre as partes, quanto as garantias oferecidas para a ela por meio de comunicação direta com funcionários da Apelada, os quais foram todos acostados aos Autos. Logo, é cediço que houve clara violação aos deveres de boa-fé, proteção, informação, cooperação e lealdade, haja vista a Apelada ter dado informações e garantias à Apelante para convencê-la a contratar o plano de saúde e, em momento posterior, ter, simplesmente, informado que nada do que havia sido prometido a ela seria cumprido, e que ela se conformasse a ter um parto com médico plantonista que sequer teria acompanhado seu pré-natal. Deste modo, a má prestação de serviços, no caso, é inequívoca. Em seguida, alega que o parto já teria sido realizado na rede pública, de tal sorte que, segundo ela, a obrigação cominatória teria perdido seu objeto. Sem razão. O fato de o parto ter sido realizado na rede pública não gerou a perda do objeto, na verdade gerou o agravamento da situação. Ora, Excelência, a Apelante contratou plano de saúde em virtude de lhe serem dadas uma série de garantias. Mas, logo após a contratação, percebeu que todas as promessas realizadas não seriam cumpridas e que ela não teria a oportunidade de ter um pré-natal e um parto realizado em hospital referência em obstetrícia e, tampouco teria a chance de realizar parto cesariano com a retirada de mioma. Reitere-se que tudo isto havia sido garantido à Apelante por funcionárias da Apelada. Assim sendo, a Apelante sofreu com a quebra das expectativas geradas e precisou se submeter a pré-natal e parto junto à rede pública, mesmo depois de ter realizado o pagamento das mensalidades do plano de saúde de forma pontual. Assim, não houve a perda do objeto, mas sim sua conversão em perdas e danos, de modo que a Apelada deve ser condenada a indenizar a Apelante segundo o valor médio de um parto particular, que perfaz o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Por fim, alega que o pleito de danos morais seria improcedente, pois não se teria evidenciado falha na prestação de serviços e nem ato ilícito. Um evidente desacerto. A Autora, que se encontrava gestante, contratou plano de saúde para que seu filho (a) recebesse a melhor assistência possível. Entretanto, mesmo pagando as mensalidades integral e pontualmente, se viu perante situação de completo descaso, pois não recebeu o devido acompanhamento de sua gestação e passou por momentos de tensão e desespero por não saber se teria o seu parto adequadamente coberto. E inclusive, não o teve, de modo que precisou recorrer ao SUS. Tal situação ultrapassou o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e violou seus direitos de personalidade, uma vez que a Apelante passou vários dias atormentada de preocupação com a saúde do filho e tendo que lidar com a incerteza sobre a realização de seu parto. Este desgaste emocional foi causado única e exclusivamente por causa da Apelada, que se negou a prestar um serviço que é sua obrigação legal. Deste modo, é evidente que a Sentença vergastada seja reformada para condenar a Apelada a pagar à Apelante, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).” (ID 49237125, grifos no original). Ao final, requereu: “Ante o exposto, a Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e TOTALMENTE PROVIDO no sentido de reformar a Sentença para julgar integralmente procedentes os pleitos iniciais, condenando a Apelada a pagar à Apelante R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por perdas e danos e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais sofridos.” (ID 49237125). Sem preparo, em virtude de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça. A parte ré apresentou contrarrazões de ID 49237128. Preliminarmente, requereu o não conhecimento do recurso, em virtude de suposta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnou pelo improvimento da pretensão recursal. Instada a se manifestar quanto ao alegado em contrarrazões (ID 49380077), a parte autora se pronunciou por meio da petição de ID 49767862. É o relatório. Passo a decidir. Ao longo do curso do processo, a autora noticiou que deu a luz ao seu filho, contudo não trouxe aos autos documento que comprovasse a data do nascimento e o local, o que é essencial e indispensável para que se avalie a questão da alteração da rede credenciada, o período de carência alegado em contestação e nas contrarrazões do recurso e o pleito indenizatório. Desse modo, converto o julgamento em diligência para que a autora junte aos autos, no prazo de até 15 (quinze) dias, cópia da certidão de nascimento de seu filho nascido no ano de 2022. Juntado o documento, vista à parte ré pelo prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora